Tribunal: STJ
Processo: 8022464-90.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222893 - BA
(2025/0335211-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NEILTON ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que não conheceu do recurso foi fundamentada
na reiteração de pedido anterior, com pretensão e causa de pedir idênticas,
já apreciadas no julgamento do RHC n. 199.072/BA.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fato de
o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
3. A condição de foragido do recorrente, desde 2015, reforça a necessidade
da manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade
e justificando a medida cautelar.
4. A realização de audiência e o andamento regular do processo não
configuram matéria nova capaz de afastar o óbice da reiteração de pedido.
5. A constituição de advogado e a apresentação de defesa não afastam a
condição de foragido do recorrente, que permanece em local incerto e não
sabido, impedindo sua intimação pessoal e o cumprimento do mandado de
prisão.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54539927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 041f18aa-8410-42bb-bd9f-8219b69bdc2c

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 041f18aa-8410-42bb-bd9f-8219b69bdc2c

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222893 - BA (2025/0335211-
7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NEILTON ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que não conheceu do recurso foi fundamentada na
reiteração de pedido anterior, com pretensão e causa de pedir idênticas, já
apreciadas no julgamento do RHC n. 199.072/BA.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o fato de o
denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
3. A condição de foragido do recorrente, desde 2015, reforça a necessidade
da manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade e
justificando a medida cautelar.
4. A realização de audiência e o andamento regular do processo não
configuram matéria nova capaz de afastar o óbice da reiteração de pedido.
5. A constituição de advogado e a apresentação de defesa não afastam a
condição de foragido do recorrente, que permanece em local incerto e não
sabido, impedindo sua intimação pessoal e o cumprimento do mandado de
prisão.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NEILTON ALVES DA
SILVA contra a decisão monocrática exarada às fls. 283/285.
Documento eletrônico VDA53061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:48
Código de Controle do Documento: a7b1c93d-4cd5-4d59-bd00-efa71df77a28

Nas razões do recurso, a defesa alega que o não conhecimento do recurso
por reiteração teria sido aplicado de forma excessivamente formal, diante da existência
de matéria nova e evolução do
processual, como a realização de audiência em
iter
além de novo indeferimento, em 1o/9/2025, com conclusão para designação
3/7/2025,
de continuidade (fls. 306/307).
Aduz a existência de pedido de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas (art. 319 do CPP), com alegação de omissão quanto à análise de suficiência
/adequação à luz do
§ 1o, do CPP (fls. 306/307).
art. 315,
Sustenta a inadequação de se invocar o óbice processual para afastar o
exame das cautelares diversas quando a própria decisão monocrática, apesar de não
conhecer do RHC, reafirmou premissas de mérito, o que demonstra a necessidade
de enfrentar o núcleo do pedido subsidiário – por que não bastariam cautelares menos
gravosas (fls. 307/308).
Pontua a necessidade de depuração da fundamentação centrada no rótulo
“foragido”, ante elementos objetivos de colaboração e comparecimento, tais
como, constituição de advogado e apresentação de defesa (fls. 308/309).
Requer o provimento do recurso, pretendendo seja reconsiderada a decisão
que rejeitou os embargos de declaração, com a apreciação do pedido que consta do
recurso ordinário (fl. 309).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consta da decisão que não conheceu do recurso, em consulta ao
Sistema Integrado de Atividade Judiciária deste Superior Tribunal, verifiquei a anterior
interposição de Recurso em
n. 199.072/BA, pelo mesmo recorrente
Habeas Corpus
e com pretensão e causa de pedir idênticas – a revogação da prisão preventiva em razão
do excesso de prazo para formação da culpa e da ausência de contemporaneidade do
decreto prisional.
Com efeito, por ocasião do julgamento do RHC n. 199.072/BA, afastei as teses
descritas acima com base na seguinte fundamentação (fls. 205/206 daqueles autos –
grifo nosso):
Documento eletrônico VDA53061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:48
Código de Controle do Documento: a7b1c93d-4cd5-4d59-bd00-efa71df77a28

Na espécie, verificou-se que o processo tem regular andamento, sendo que
eventual demora na conclusão da instrução deve ser creditada às peculiaridades da
causa, a que respondem 30 réus, denunciados pela suposta prática de crimes
complexos (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual).
Ademais, consta do acórdão recorrido que o Magistrado a quo em seus
informes destacou que
além
o paciente até a presente data se encontra foragido
de que o processo fora desmembrado em relação ao mesmo e, “Após 9 (nove)
(ID 348780858) e, no bojo da
anos, foi apresentada a defesa prévia em

9/1/2023
defesa, realizado requerimento de revogação da prisão preventiva”, restando claro
que o processo, dotado de extrema complexidade encontra-se atendendo ao
(fls. 118/119 - grifo nosso).
princípio da razoabilidade
Com efeito, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o fato de
o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de excesso de
(AgRg no HC n. 866.384/PI, Ministro
prazo para encerramento da instrução criminal
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2024).
[...]
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o próprio fato de o
paciente se encontrar foragido, não tendo sido encontrado para cumprimento
do mandado de prisão, reforça a necessidade atual da segregação cautelar e a
Esta Corte possui entendimento no sentido de que
contemporaneidade da medida.
"a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela
qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a
segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Ministra LAURITA VAZ,
(AgRg no HC n. 850.367/RJ, Ministro Ribeiro
SEXTA TURMA, DJe

24/8/2021) -
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
5/10/2023)
Foi consignado, ainda, que, conquanto não se desconheça que a alegação de
excesso de prazo é matéria suscetível de renovação com o passar do tempo, o
.
recorrente permanece foragido
Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, foi
verificado que a audiência designada para o dia
foi regularmente realizada e,
3/7/2025
posteriormente, em 1o/9/2025, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido,
justamente em razão de o recorrente encontrar-se foragido desde 2015.
O Magistrado determinou, ainda, a conclusão dos autos para designação de
audiência de continuação para oitiva de testemunha remanescente e interrogatório dos
réus.
Ademais, não se pode entender que a realização de audiência seja matéria
nova que impediria o reconhecimento do óbice da reiteração de pedido, até mesmo
porque o andamento da ação penal evidencia, com ainda mais razão, que o processo
segue a marcha processual, o que afasta a tese de desídia do Poder Judiciário e
excesso de prazo.
Deve ser consignado, ainda, que, tal como já exposto na decisão que rejeitou
os embargos de declaração, o não conhecimento do recurso, por óbice processual,
Documento eletrônico VDA53061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:48
Código de Controle do Documento: a7b1c93d-4cd5-4d59-bd00-efa71df77a28

impede a análise do seu mérito, estando nele incluída a tese de substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas.
Seja como for, a referida tese já foi apreciada quando do julgamento do RHC
n. 199.072/BA, em que registrado que o agravante se encontra foragido desde 2015, não
tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão.
E, nesse contexto, pouco importa se foi constituído advogado, tendo em vista
que a situação de foragido se configura quando o acusado não é localizado, encontrando-
se em local incerto e não sabido, o que impede a sua intimação pessoal para os atos
processuais e o cumprimento do mandado de prisão.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53061313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:48
Código de Controle do Documento: a7b1c93d-4cd5-4d59-bd00-efa71df77a28

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 222.893 / BA
Número Registro: 2025/0335211-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03001285420158050244 3001285420158050244 80224649020258050000 80623503320248050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEILTON ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: EDUARDO LOPES DA SILVA
CORRÉU
: ROGERIO DA SILVA CARVALHO FONTES
CORRÉU
: LOIDE MARIA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ELIUDE MARIA DA SILVA
CORRÉU
: ADAILTON DA SILVA CORREIA
CORRÉU
: LEANDRO DE JESUS PEREIRA
CORRÉU
: ALEXSANDRO DE ALMEIDA SOUZA
CORRÉU
: EDUARDO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: CLAUDIONOR ALVES MARTINS
CORRÉU
: LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54471709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: e425a0b5-5f92-4a5f-9bb5-1008a82fe245

CORRÉU
: VAGNER SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: CLAUDIO DOUGLAS MARQUES QUEIROZ
CORRÉU
: EDILSON ALVES AMARAL
CORRÉU
: EMERSON ANDRADE BATISTA
CORRÉU
: ANTONIO EVERALDO DA SILVA
CORRÉU
: AGUINALDO DA SILVA CARDOSO
CORRÉU
: ALEXANDRO CONCEICAO DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE SANTANA
CORRÉU
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: JANETE ALVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE UELITON DE ALMEIDA VIEIRA
CORRÉU
: WANDERSON MURILO GALDINO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE NOCIVALDO CARNEIRO DA SILVA
CORRÉU
: NEIDSON DA SILVA LIMA
CORRÉU
: DELCIO FAGUNDES DA SILVA
CORRÉU
: MARIO ALBINO
CORRÉU
: ICARO ALVES RIBEIRO FERREIRA
CORRÉU
: CLAUDIA PATRICIA FERREIRA
CORRÉU
: ALEXSANDRO COSTA ARAUJO COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NEILTON ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: e425a0b5-5f92-4a5f-9bb5-1008a82fe245